Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUEL DO ÚNICO IMÓVEL DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. RENDA REVERTIDA PARA MORADIA DA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA SOBRE A RENDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a Súmula n° 486 do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do único bem de família subsiste ainda que esteja locado a terceiro, desde que a renda auferida seja utilizada para a família residir em outro imóvel alugado ou até mesmo para a própria manutenção da entidade familiar.

2. Não comprovado nos autos que os alugueres do bem de família são revertidos exclusivamente para a subsistência e moradia do devedor, afasta-se o argumento de impenhorabilidade.

3. Agravo conhecido e não provido. Prejudicado o Agravo Interno. Unânime.